Tribunal: STF
Processo: RHC 243302
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MAIS BRANDA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Daniel da Silva Coelho contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 835.580/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o presente recurso que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o recorrente, reconhecendo a falta grave por ele praticada. Determinou a perda de um sexto dos dias remidos e a interrupção do cálculo de penas para progressão de regime. Narrou-se que, em 18.1.2023, o custodiado “confeccionou duas facas artesanais utilizando duas escovas de dentes dizendo que seria para agredir os outros sentenciados envolvidos” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    3. Foi interposto pela defesa o Agravo em Execução n. 0005382-90.2023.8.26.0996 contra essa decisão. Em 23.6.2023, o recurso foi desprovido, por unanimidade, pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO. - Agravante que agrediu e ameaçou outro sentenciado, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 52 da Lei nº 7.210/84. - Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante na prática da falta disciplinar. Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0005382-90.2023.8.26.0996, foi impetrado em favor do recorrente, em 3.7.2023, o Habeas Corpus 
n. 835.580/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu a absolvição da prática de falta grave ou, subsidiariamente a perda de um oitavo dos dias remidos. Alegou insuficiência probatória e que o reconhecimento da sanção configuraria falta disciplinar coletiva 
(e-docs. 3 e 8).



    A decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que denegou o habeas corpus, foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 835.580/SP. Assentou-se idônea a fundamentação apresentada em segunda instância, inexistir constrangimento ilegal e demandar incabível reexame de provas a análise do pedido. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. AÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso, o Tribunal a quo manteve a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar pelo agravante depois da análise do conjunto fático-probatório. 



    II - Rever o entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada ao agravante, bem como desclassificá-la para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento que, à toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça. 



    III- Reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, inclusive a perda dos dias remidos, sendo objeto de análise discricionária apenas o quantum de dias a serem perdidos. Hipótese em que a fração de 1/6 aplicada para a perda dos dias remidos foi devidamente fundamentada. 



    IV- O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 39).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a absolvição da prática de falta disciplinar de natureza grave, com o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta disciplinar mais branda (fls. 4-5, e-doc. 45). 



    Assinala não pretender “reexame do caso em concreto, mas uma interpretação justa dos elementos legais e jurisprudenciais” (fl. 4, e-doc. 45).



    d



    Sustenta que “dois sentenciados assumiram a autoria das agressões às vítimas (docs. 01/02). 



    Ainda assim, recaí sobre o recorrente a prática de um delito por ele não cometido, pois nunca ameaçou ou desrespeitou qualquer dos seus companheiros de cela. 



    Deste modo, a imputação da falta ao recorrente, demonstra clara aplicação de sanção disciplinar coletiva, o que é vetado pelo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 45).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso para: 



    A) Conceder a medida liminar, sendo absolvido o Recorrente do procedimento disciplinar; 



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    C) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fl. 5, e-doc. 45).



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões (e-docs. 65 e 66). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave, reconhecendo-se a justificativa apresentada, ou a sua desclassificação.



    9. Ao prolatar o acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Como esposado na decisão impugnada, verifica-se que as instâncias ordinárias, após regular processo administrativo disciplinar, com as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impuseram em desfavor do recorrente infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal. 



    No tocante ao pleito de absolvição, observa-se que as instâncias ordinárias assentaram que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. Confiram-se alguns excertos referentes à apreciação do tema pelo Tribunal de origem (fls. 54-60):



    ‘Consta ter sido instaurado regular procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora agravante, em 18.01.2023, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade na Penitenciária de Osvaldo Cruz. 



    A autoridade administrativa da unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em infração ao disposto no artigo 52 da Lei 
nº 7.210/84, aplicando a sanção de suspensão temporária de direitos, isolamento celular, pelo prazo de 30 dias, e fixando o prazo de 12 meses para a reabilitação de conduta (fls. 40/45), sendo a falta disciplinar homologada pelo Juízo a quo em 17.04.2023 (fls. 48/50). 



    Em que pesem as razões apresentadas pela Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a quo. 



    Com efeito, a prática da falta grave ficou bem demonstrada em face do comunicado de evento (fls. 10/11), do laudo de lesão corporal (fls. 62), bem como da prova oral. 



    O ora agravante negou os fatos, afirmando que, após uma discussão na cela por causa da televisão e do rádio, começou uma briga entre os sentenciados Mavson, Hugo e outros, sendo que ele entrou apenas para separar. Sustentou que Mavson estava com uma escova afiada e disse que não era para ninguém dormir porque iria matar todo mundo (fls. 283 dos autos principais). 



    Tal versão, contudo, foi frontalmente contrariada pelo depoimento da vítima Mavson de Lima Souza, o qual esclareceu que, no dia dos fatos, o rádio e a televisão da cela estavam ligados e, como estava muito barulho, ele e o sentenciado Hugo pediram para os demais presos para desligar o rádio. Sustentou que nenhum dos dois foi desligado e que o acusado Daniel, juntamente com outros detentos, começou a ameaçá-los. Relatou que o agravante ainda começou a afiar o cabo de duas escovas de dentes de acrílico, dizendo que era uma para ele e uma para Hugo. Segundo Mavson, ele ficou com medo de dormir e ficou revezando com Hugo para não serem surpreendidos. Salientou que, em determinado momento, desceu da cama para ir ao banheiro e o agravante novamente o ameaçou, dizendo que se ele mexesse no rádio, seria agredido. Asseverou que Hugo também desceu e, neste instante, mais cinco detentos desceram e começaram a ameaçar os dois. Informou que o detento Danilo agrediu Hugo e, ao tentar intervir, também foi agredido pelas costas e pela frente por outros detentos. Acrescentou que as agressões só pararam quando outros sentenciados disseram que aquela situação era injusta (fls. 55/56). 



    As palavras do ofendido encontraram amparo no depoimento da vítima Hugo Gabriel Fernandes de Souza, o qual narrou que, ao intervir na briga para pedir para os demais detentos pararem de agredir Mavson, também começou a ser agredido. Sustentou que um sentenciado tentou atacá-lo pelas costas com uma ‘faca artesanal’ feita com duas escovas de dentes, mas não conseguiu perfurá-lo (fls. 57/58).



    Destaca-se, ainda, que os depoimentos prestados pelas vítimas são, em essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de próprias da natureza da prova, referem-se a fatos secundários não prejudicando a certeza a respeito da autoria. Aliás, não se vislumbra nos autos qualquer razão para que elas imputassem falsamente ao agravante uma infração que ele não cometeu. 



    Corroborando as palavras das vítimas, a testemunha Marcelo Ribeiro Domingues, agente de segurança penitenciária, narrou que foi informado pelo servidor Flávio que o ofendido Mavson pediu atendimento com o chefe de disciplinar. 



    Segundo Marcelo, ele atendeu o detento, que disse que havia sido agredido por outros reeducandos, os quais foram devidamente identificados. Salientou que ele disse que a briga foi por causa da televisão e do rádio e que ele e Hugo foram agredidos. Acrescentou que Mavson disse que o agravante tinha confeccionado uma faca com duas escovas de dentes (fls. 244 dos autos principais). 



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marcos Rodrigo Gallo, também agente de segurança, que narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que o sentenciado Mavson disse que ele e Hugo sofreram agressões na cela, bem como que o agravante fez uma faca artesanal utilizando duas escovas de dentes (fls. 245 dos autos principais). 



    Como se não bastasse, a testemunha Flávio Henrique de Souza, também agente de segurança penitenciária, sustentou que ao liberar os sentenciados para o banho de sol, Mavson e Hugo pediram atendimento com o chefe da disciplina (fls. 246 dos autos principais).



    No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. 



    A esse respeito: [...] Ademais, nada existe nos autos a indicar que os agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. 



    Verifica-se, portanto, que o agravante efetivamente ameaçou e agrediu outro sentenciado, desrespeitando pessoa com quem devia se relacionar-se e desobedecendo ordens recebidas, caracterizando a prática de falta grave. Neste ponto, ressalte-se ainda a elevada reprovabilidade da conduta do agravante, uma vez que não pode ser admitido que um detento agrida outro reeducando, já que referido comportamento pode instigar a adesão dos demais sentenciados, criando ambiente avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento prisional. 



    Nesse contexto, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 45, § 3º, da LEP, uma vez que não se trata de sanção coletiva, mas de fato imputado ao agravante, por sua efetiva participação na prática da falta disciplinar. 



    A esse respeito: 



    [...] Portanto, restou configurada a falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição. Por consequência, impõe-se a perda de parte dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP, tal como bem decidiu o Juízo da Execução. Importante observar que, conforme a Súmula Vinculante nº 9: ‘O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58’; e a alteração de sua redação, com o advento da Lei nº 12.433/2011, apenas restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado, podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo remido. Em outras palavras, a discricionariedade do magistrado não está na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de perda do tempo remido. 



    A propósito: [...] 



    Neste ponto, ressalte-se ainda que o agravante já foi beneficiado com a perda de 1/6 dos dias remidos, uma vez que a falta grave cometida, por sua elevada reprovabilidade, recomendava a perda do tempo remido no máximo legal. No entanto, não tendo havido recurso do Ministério Público, inviável a alteração da decisão nesse ponto. 



    Frise-se que o I. Magistrado a quo fundamentou suficientemente o patamar estabelecido de quantidade de dias remidos perdidos, considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada e, também, a primariedade em falta disciplinar (fls. 49), sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Sobre o tema: [...] Da mesma forma, quanto à interrupção do prazo para obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta grave implica, efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de pena para progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso, calculado sobre a pena remanescente, não havendo insurgência das partes neste ponto. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.’



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. 



    A falta grave foi devidamente fundamentada em análise provas, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de Justiça na via do habeas corpus. 



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao recorrente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    No que concerne à perda dos dias remidos, vale consignar que o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que, reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, inclusive a perda dos dias remidos, sendo objeto de análise discricionária apenas o quantum de dias a serem perdidos. Nesse sentido: 



    (...) Na hipótese, a fração de 1/6 aplicada para a perda dos dias remidos foi devidamente fundamentada, pois o magistrado levou em conta a gravidade da conduta e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, (fl. 51) portanto, observado o princípio da proporcionalidade, não se mostrou desarrazoada ou ilegal. 



    Dessarte, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 39). 



    10. Na espécie, as instâncias ordinárias analisaram o conjunto probatório colhido no procedimento disciplinar e concluíram ter sido cometida falta grave pelo recorrente, nos termos do art. 52 da Lei 
n. 7.210/1984 (fls. 8-37, e-doc. 4).



    Extrai-se dos documentos juntados e dos julgados das instâncias antecedentes que o procedimento administrativo, desenvolvido com respeito ao contraditório e à ampla defesa, individualizou a conduta do recorrente, tendo sido instruído com elementos de prova que conduziram à conclusão dos órgãos julgadores da prática da falta grave. 



    11. Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal. Para afastar a conclusão do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça sobre a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave ou desclassificar a conduta para falta média ou leve, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.598-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.177-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.997-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto 
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.275-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, 
DJe 13.10.2022).



    Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nos acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível a concessão da ordem de ofício.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora